Tribunal: TJPA
Processo: 0807716-68.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807716-68.2025.8.14.0401

APELANTE: ADAM SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, caput, do Código Penal), em face de sentença que reconheceu a utilização de arma de fogo real e fixou indenização mínima à vítima. O delito ocorreu durante a madrugada, em via pública, mediante grave ameaça com uso de revólver, contra duas vítimas, das quais foram subtraídos celulares, bolsa, carregador, cartões bancários e chaves de motocicleta. A defesa pleiteia o afastamento da majorante por ausência de prova pericial da arma e a anulação ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a incidência da majorante do uso de arma de fogo sem a apreensão e perícia do artefato; (ii) definir se é legítima a fixação de indenização mínima à vítima, com base na prova testemunhal e nos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto ao uso do artefato com potencial de intimidação das vítimas.

No caso concreto, os depoimentos das vítimas foram detalhados, convergentes e firmes ao descreverem o uso de revólver real durante a abordagem, sendo expressamente descartada a possibilidade de confusão com o simulacro apreendido posteriormente.

A existência de arma de fogo foi demonstrada por meio de prova testemunhal segura e contextualizada, o que é suficiente para configurar a majorante, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

Quanto à indenização mínima, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983) permite sua fixação quando requerida na denúncia, mesmo sem prova técnica específica do prejuízo, desde que assegurado o contraditório.

A vítima relatou prejuízo de aproximadamente R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional diante da subtração do bem e da violência empregada, não havendo excesso ou nulidade na sentença.

A sentença observou os parâmetros legais e constitucionais na dosimetria da pena, aplicando corretamente a técnica trifásica, e fixou indenização em consonância com os elementos dos autos e o pedido do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, sendo suficiente prova testemunhal firme e coerente quanto à sua utilização real na execução do delito.

A fixação de indenização mínima à vítima é legítima quando requerida na denúncia e respaldada por prova testemunhal e elementos concretos dos autos, sendo desnecessária prova técnica específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º-A, I, e 70, caput; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 983, 3ª Seção, j. 02.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ADAM SILVA DE JESUS, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, caput, do Código Penal brasileiro.

Consta da denúncia que, no dia 20 de abril de 2025, por volta da 01h00, o réu, portando uma arma de fogo, abordou as vítimas CAMILLY VICTÓRIA LIMA e FELIPE SILVA DE LIMA na Rua Nossa Senhora de Fátima, Bairro Marambaia, Município de Belém, com o intuito de subtrair-lhes bens. Na ocasião, utilizando uma motocicleta Honda Start vermelha, o acusado interceptou os ofendidos, anunciou o assalto e exigiu a entrega dos pertences, logrando subtrair uma bolsa contendo celular, carregador e cartões bancários, bem como outro aparelho celular e as chaves da motocicleta do mototaxista. Em seguida, evadiu-se do local em direção a um kitnet situado na Passagem São Pedro, Bairro Sideral, momento em que teria se desfeito da arma utilizada no crime.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, sendo interposto o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, sustenta a defesa a inexistência de prova segura quanto ao uso de arma de fogo verdadeira, pleiteando o afastamento da majorante prevista no §2º-A do art. 157 do Código Penal brasileiro, com a consequente desclassificação para a modalidade simples do delito. Subsidiariamente, requer a anulação da condenação imposta a título de indenização por danos mínimos ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Ainda sobre a desnecessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA Nº 14:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, restando plenamente evidenciada a utilização de arma de fogo no iter criminis, torna-se inviável o acolhimento do pleito de exclusão da majorante.

De igual modo, quanto à alegação de que
a Lei nº 13.654/2018
exige, para aplicação do aumento de pena de dois terços, a efetiva demonstração da arma de fogo, deve-se consignar que tal exigência não se confunde com a necessidade de apreensão material do objeto. O que a norma exige é a demonstração do uso do artefato, o que, no caso concreto, foi comprovado por meio robusto e convergente de provas testemunhais e documentais, não havendo nulidade ou ausência de certeza quanto à sua utilização.

A argumentação defensiva, centrada na hipótese de utilização de pistola de brinquedo e na inexistência de arma de fogo apreendida, não resiste ao exame do conjunto probatório judicializado. A alegação de dúvida razoável quanto ao emprego de arma real, fundada na apreensão de um simulacro no domicílio do réu, carece de respaldo frente aos elementos concretos coligidos aos autos, especialmente os testemunhos das vítimas, cuja firmeza e coerência conferem elevada força probatória à imputação.

A vítima CAMILLY VICTÓRIA LIMA declarou que foi compelida a entregar seus pertences mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, evidenciando percepção inequívoca do instrumento letal. Na mesma linha, o mototaxista FELIPE SILVA DE LIMA confirmou que o acusado anunciou o roubo portando expressamente uma arma de fogo, descrevendo-a como um revólver — distinção tecnicamente relevante, pois afasta a possibilidade de confusão com o simulacro posteriormente encontrado.

Importante destacar que FELIPE SILVA DE LIMA foi taxativo ao afirmar que o objeto localizado na residência do réu não correspondia ao utilizado na ação criminosa. Enquanto o artefato apreendido era uma pistola de brinquedo, o instrumento manejado no roubo apresentava-se como um revólver real, o que pôde identificar pela curta distância mantida durante a abordagem. Tal detalhamento, aliado à segurança de sua convicção, afasta qualquer ambiguidade perceptiva que pudesse ser explorada pela tese defensiva.

A consistência e convergência dos depoimentos, aliadas à imediatidade da percepção das vítimas e à natureza objetiva das descrições, conferem certeza bastante à conclusão de que o agente empregou arma de fogo verdadeira.

Assim, não há como acolher o pleito de afastamento da majorante prevista no §2º-A do art. 157 do Código Penal brasileiro, tampouco incide na espécie o princípio
in dubio pro reo
, ausente qualquer dúvida juridicamente relevante quanto à materialidade da qualificadora.

II.III- Da correta dosimetria da Pena de indenização.

A pretensão da defesa quanto à dispensa da indenização mínima à vítima, sob o argumento de ausência de prova específica do prejuízo, não encontra amparo na jurisprudência consolidada nem nos elementos constantes dos autos.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 983, em 02 de março de 2018, é claro ao reconhecer a possibilidade de fixação de indenização por danos morais no âmbito penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorre no presente caso.

Conforme assentado na tese aprovada pela Terceira Seção do STJ, é suficiente, para legitimar a fixação do valor mínimo, a existência de requerimento formulado pelo Ministério Público, garantindo-se ao réu o contraditório e a ampla defesa. Não se exige, nessa hipótese, a produção de prova técnica ou detalhada do dano, pois este decorre
in re ipsa
da própria prática delituosa, sobretudo quando a infração penal envolve violência, ameaça ou subtração de bens com emprego de arma.

Nos autos, verifica-se que o Parquet, na exordial acusatória, requereu expressamente a imposição de reparação mínima pelos danos causados à vítima, providência compatível com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal brasileiro. Durante a instrução, a vítima CAMILLY VICTÓRIA LIMA relatou que não recuperou seu aparelho celular e estimou o prejuízo financeiro em cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor correspondente, à época, a aproximadamente dois salários mínimos — montante razoável à luz do dano sofrido e dos parâmetros de proporcionalidade.

A fixação judicial do valor indenizatório baseou-se em prova testemunhal direta da vítima, corroborada pelas circunstâncias objetivas do fato. A exigência de instrução probatória específica, como pretendido pela defesa, subverteria a própria razão de ser do instituto, comprometendo a efetividade da tutela penal reparatória. A sentença, ao estabelecer o quantum mínimo, observou os limites do pedido formulado e ancorou-se em elementos concretos, afastando qualquer arbitrariedade.

Dessa forma, plenamente legítima e proporcional a fixação da indenização, revelando-se adequada tanto sob o prisma legal quanto sob o enfoque da justiça restaurativa. Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco excesso a ser corrigido.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026